Tribunal: TJES
Processo: 0004895-26.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4º DA LEI N.º 11.343/06 – REGIME MAIS BRANDO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – RECORRER EM LIBERDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando a quantidade de droga apreendida (1500 – mil e quinhentos pinos de cocaína) apreendida em seu poder do apelante lhe é são desfavorável, adequada a majoração da pena-base com base no art. 42 da Lei de Drogas, o qual determina que
“a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
prepondera sobre as circunstâncias do artigo 59 do CP. No entanto, o
quantum
de acréscimo efetivado pelo Magistrado encontra-se em desacordo com os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, impondo o redimensionamento da pena-base.

2. Presente a atenuante da confissão espontânea. De igual modo o Magistrado efetuou redução que desatende ao comumente estabelecido pelo STJ, razão pela qual diminuo a pena-base na fração de 1/6 (um sexto).

3. Em que pese a primariedade, resta evidenciada a
dedicação a atividade criminosa.
O apelante alega ter guardado a expressiva quantidade de droga para terceiros em troca de remuneração , não tendo sequer declinado o nome dos possíveis proprietários; embra estivesse desempregado, não soube explicar a procedência da considerável quantia que estava em seu poder
(R$ 11.075,00 - onze mil e setenta e cinco reais) e a apreensão se deu em razão de denúncias prévias de que o local era utilizado para a preparação de drogas.
As circunstâncias relatadas, em conjunto, demostram que o apelante não se trata de traficante eventual que a lei busca beneficiar e sim pessoa envolvida com a prática de atos criminosos, não sendo crível que àqueles que supostamente o coaptaram teriam confiado carga o referido material ilícito, de alto valor, a pessoa inexperiente,
impossibilitando
a aplicação do tráfico privilegiado.

4. Em razão da pena aplicada, mantido o
regime semiaberto
para início do cumprimento de pena.

5.
A autoria e materialidade estão evidenciados, notadamente diante da sentença condenatória (fumus comissi delicti). Por outro lado, há necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, mormente em razão do histórico criminal e quando o recorrente conhece a penalidade que lhe foi imposta (periculum libertatis).
Outrossim, a manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede referido direito ao apelante que ficou preso durante toda a instrução processual.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004895-26.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4º DA LEI N.º 11.343/06 – REGIME MAIS BRANDO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – RECORRER EM LIBERDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando a quantidade de droga apreendida (1500 – mil e quinhentos pinos de cocaína) apreendida em seu poder do apelante lhe é são desfavorável, adequada a majoração da pena-base com base no art. 42 da Lei de Drogas, o qual determina que
“a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
prepondera sobre as circunstâncias do artigo 59 do CP. No entanto, o
quantum
de acréscimo efetivado pelo Magistrado encontra-se em desacordo com os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, impondo o redimensionamento da pena-base.

2. Presente a atenuante da confissão espontânea. De igual modo o Magistrado efetuou redução que desatende ao comumente estabelecido pelo STJ, razão pela qual diminuo a pena-base na fração de 1/6 (um sexto).

3. Em que pese a primariedade, resta evidenciada a
dedicação a atividade criminosa.
O apelante alega ter guardado a expressiva quantidade de droga para terceiros em troca de remuneração , não tendo sequer declinado o nome dos possíveis proprietários; embora estivesse desempregado, não soube explicar a procedência da considerável quantia que estava em seu poder (R$ 11.075,00 - onze mil e setenta e cinco reais) e a apreensão se deu em razão de denúncias prévias de que o local era utilizado para a preparação de drogas.
As circunstâncias relatadas, em conjunto, demostram que o apelante não se trata de traficante eventual que a lei busca beneficiar e sim pessoa envolvida com a prática de atos criminosos, não sendo crível que àqueles que supostamente o coaptaram teriam confiado carga o referido material ilícito, de alto valor, a pessoa inexperiente, impossibilitando
a aplicação do tráfico privilegiado.

4. Em razão da pena aplicada, mantido o
regime semiaberto
para início do cumprimento de pena.

5.
A autoria e materialidade estão evidenciados, notadamente diante da sentença condenatória (fumus comissi delicti). Por outro lado, há necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, mormente em razão do histórico criminal e quando o recorrente conhece a penalidade que lhe foi imposta (periculum libertatis). Outrossim, a manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede referido direito ao apelante que ficou preso durante toda a instrução processual.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0004895-26.2021.8.08.0048

APELANTE: LEONARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LEONARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES
contra a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra/ES que o condenou nas sanções do artigo 33 caput da Lei n. ° 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto.

Razões recursais pugnando pela redução da pena ao mínimo legal; aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06 e revogação da prisão preventiva.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que na tarde de de 10 de março de 2021, por volta das 14h25min, após o recebimento de informações anônimas no sentido de que haveria um grupo de traficantes preparando drogas em uma região de mata, nos fundos do imóvel n.° 45, localizado na Avenida Brasília, no Bairro Serra Dourada II, policiais militares dirigiram-se até o local para averiguações. Enquanto realizavam as buscas avistaram Leonardo de Oliveira Rodrigues jogando pela janela da residência n° 42 uma espécie de trouxa de lençol amarrada na mata, na qual, se constatou ter 1.500 (mil e quinhentos) "pinos de cocaína do Capitão América" e a quantia de R$ 11.075,00 (onze mil e setenta e cinco reais) em espécie.

Registro, desde logo, que o apelo não pleiteia a absolvição, pois não se discute a comprovação da autoria e materialidade, as quais, adianto, em respeito ao amplo efeito devolutivo, não merecem reparos.

Limita-se, como dito, a requerer revisão da dosimetria e individualização da pena e, após analisar os autos, entendo que o recurso deve ser conhecido e parcialmente provido, senão vejamos:

Na primeira fase, considerando que a
quantidade de droga apreendida (1500 – mil e quinhentos pinos de cocaína, com massa total de 3.965kg ) lhe é desfavorável,
adequada a majoração da pena-base com base no art. 42 da Lei de Drogas, o qual determina que “a natureza e a quantidade da substância ou do produto” prepondera sobre as circunstâncias do artigo 59 do CP.

No entanto, o
quantum
de acréscimo efetivado pelo Magistrado encontra-se em desacordo com os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, considerando o intervalo entre o mínimo e máximo da pena previsto para o tipo penal,
redimensiono a pena-base para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual se mostra razoável e proporcional a prevenção e reprovação do crime.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea.

De igual modo o Magistrado efetuou redução que desatende ao comumente estabelecido pelo STJ, razão pela qual
diminuo a pena-base na fração de 1/6 (um sexto).

Na terceira fase, não se mostra possível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06.

Em que pese a primariedade, resta evidenciada a
dedicação a atividade criminosa

O apelante alega ter guardado a expressiva quantidade de droga para terceiros em troca de remuneração , não tendo sequer declinado o nome dos possíveis proprietários; embora estivesse desempregado, não soube explicar a procedência da considerável quantia que estava em seu poder
(R$ 11.075,00 - onze mil e setenta e cinco reais)
e a apreensão se deu em razão de denúncias de que o local era utilizado para preparação de drogas.

As circunstâncias relatadas, em conjunto, demostram que o apelante não se trata de traficante eventual que a lei busca beneficiar e sim pessoa envolvida com a prática de atos criminosos, não sendo crível que àqueles que supostamente o coaptaram teriam confiado a carga do referido material ilícito - de alto valor, à pessoa inexperiente, o que
impossibilita
a
aplicação do tráfico privilegiado.

Nesse sentido, vejamos:

Na hipótese, para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a Corte de origem sopesou, além da quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias em que verificada a apreensão - armazenamento das drogas e anotações de contabilidade para o tráfico -, para concluir no sentido de que os pacientes se dedicavam ao crime.
Fundamentação essa que guarda perfeita harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 766.203/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

Por ser o paciente primário e sem antecedentes, poderia ser aplicada a causa de diminuição da pena. No entanto, além da quantidade de drogas ser excessivamente alta, a instância ordinária entendeu que o envolvimento de terceiros e a existência de promessa de pagamento seria também a comprovação de dedicação a atividade criminosa, por parte do paciente. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 659.988/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021)

Não havendo causas de aumento, redimensiono a pena definitiva para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Em razão da pena aplicada, mantém-se o regime semiaberto para início do cumprimento de pena.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por vedação expressa do artigo 44, I do CP.

Por fim, não lhe assiste razão quanto ao pedido para aguardar o trânsito em julgado em liberdade.

A autoria e materialidade estão evidenciados, notadamente diante da sentença condenatória (fumus comissi delicti). Por outro lado, há necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, mormente em razão do histórico criminal e quando o recorrente conhece a penalidade que lhe foi imposta (periculum libertatis).

Outrossim, a manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede referido direito ao apelante que ficou preso durante toda a instrução processual.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para redimensionar a pena nos termos expostos.

É como voto.

4

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.